Tribunal: STF
Processo: ARE 1438502
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “Administrativo. Servidor. Equiparação funcional e de vencimentos. Não ocorrência de prescrição quinquenal. Fiscais de Contribuições previdenciárias e Auditores do Tesouro Nacional. Grupo Fisco. Vedação constitucional. Limitação subjetiva da coisa julgada. Parcial reconhecimento administrativo do pedido. Não-vinculação do Poder Judiciário. Súmula 339 do E. STF. Precedentes. 1. Tratando-se de ação que se fundamenta em situação paradigmática, decorrente de trânsito em julgado de decisão judicial, o termo inicial da prescrição quinquenal deve remontar à informação de publicidade do ato e não à lei que dispõe genericamente sobre cargos e vencimentos. 2. O texto constitucional anterior à Emenda n° 19/98 restringia a possibilidade de isonomia de vencimentos somente a servidores da administração direta (art. 39, § lo) 3. Aquela norma não possuía eficácia plena e aplicabilidade integral. 4. O regime posterior vedou, por completo, qualquer equiparação ou vinculação entre servidores, para efeito remuneratório (art. 37, XIII). 5. A Súmula 339 do E. STF não autoriza decisão judicial que aumente vencimento de servidor público, com fundamento na isonomia. 6. Fiscais de contribuições previdenciárias não possuem direito à equiparação com auditores, nem fazem jus a diferenças, sob alegação de paridade com servidores beneficiados por decisão judicial. 7. Parcial reconhecimento administrativo do pedido não afasta a vedação constitucional para a equiparação nem obriga o Poder Judiciário a decidir da mesma forma. 8. Precedentes. 9. Prescrição afastada. Pedido julgado improcedente. 10. Apelação parcialmente provida” (eDOC 9 – ID: abff3cc9, p. 8)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; e 5º, XXXVI e LIV, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que os pedidos foram julgados improcedentes em sede de apelação, sem que os recorrentes tivessem a oportunidade de se defender (eDOC 19 – ID: 7c24d5f4).



    Sustenta-se, ainda, que a Emenda Constitucional nº 19, a partir da qual possou-se a vedar a vinculação e equiparação de remuneração de todos os servidores públicos, apenas foi editada no ano de 1998, não podendo produzir efeitos retroativos (eDOC 19 – ID: 7c24d5f4).



    Por fim, argumenta-se que não se aplica ao caso a Súmula nº 339 do STF, sob o fundamento de que foi o próprio Poder Executivo que implantou tal igualação remuneratória, em cumprimento ao ato administrativo por vezes aventado, ou seja, não houve qualquer participação do Judiciário na concessão de tal direito (eDOC 19 – ID: 7c24d5f4, p. 12).  



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que não compete ao Poder Judiciário equiparar as remunerações dos cargos de fiscais de contribuições previdenciárias e auditores do tesouro nacional. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Não importa o nome que se dê - "paridade vencimental" ou "igualdade de tratamento" - o fato é que os autores pretendem se beneficiar de situação paradigmática para, com fundamento na isonomia, obter equiparação funcional com aumento de vencimentos. 



    Sem razão, contudo: a decisão judicial mencionada somente beneficiou determinados servidores e - com respeito aos limites subjetivos da coisa julgada e à disciplina constitucional sobre a matéria - não pode ser estendida a outros, sem que exista lei específica outorgando o direito. 



    Isto porque já constavam da Constituição vigente à época (texto anterior à Emenda Constitucional 19/98) restrições à aplicação de critérios isonômicos para fins de remuneração de servidores.



    (...)



    A evolução do regime administrativo caminhou para o banimento irrestrito destas formas enviesadas de aumento salarial, conferindo ao Poder Executivo a competência exclusiva para, em respeito a parâmetros funcionais, proceder a eventuais ajustes ou equiparação entre categorias de seus servidores - desde que existam específicas semelhanças entre as atividades e atribuições do cargo.



    Ademais, o Poder Judiciário não está autorizado a conceder aumento de vencimentos a servidores, com fundamento na isonomia (Súmula339 do E. STF)” (eDOC 9 – ID: abff3cc9, p. 2-3)  



    Assim, verifica-se que o acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte, que afasta a competência do Poder Judiciário para realizar equiparações remuneratórias com fundamento no princípio da isonomia, conforme expressa disposição da Súmula Vinculante nº 37.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “RECLAMAÇÃO. LEI ESTADUAL 4.834/2016. SERVIDOR. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. EQUIPARAÇÃO IMEDIATA DE VENCIMENTOS. SÚMULA VINCULANTE 37. OFENSA VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO DESPROVIDO. 1. A aplicação imediata da equiparação entre cargos Analista Judiciário, símbolo PJJU-1, nas escalas de vencimentos do cargo de Técnico de Nível Superior, símbolo PJNS-1, em substituição ao parcelamento previsto na Lei 4.834/2016 do Estado de Mato Grosso do Sul, com fundamento no princípio da isonomia fere o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante 37. 2. Agravo regimental desprovido” (Rcl 50108 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27.10.2022) (grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EXTENSÃO DE REAJUSTE REMUNERATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS POR DECISÃO JUDICIAL AO FUNDAMENTO DE ISONOMIA: SÚMULA VINCULANTE N. 37 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 1401678 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.11.2022) (grifo nosso)  



    Ademais, cumpre ainda acrescentar que, nos termos da Súmula Vinculante 13, “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”.



    No que se refere à alegação de que não foi oportunizada a defesa à época da prolação do acórdão que julgou improcedentes os pedidos, vale salientar que, em um primeiro momento, o magistrado sentenciante acolheu a prejudicial de mérito da prescrição. Sendo assim, o imediato julgamento do mérito pelo Tribunal a quem, por oportunidade da reforma quanto à prescrição, não encontra obste no ordenamento jurídico, tendo em vista a situação narrada estar inserida nas hipóteses de causa madura aptas para julgamento direto pelo Tribunal. 



    Assim, verifica-se que, nesse ponto, a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, tendo em vista remeter à interpretação das normas processuais que admitem o julgamento do mérito direto pelo órgão julgador de segunda instância, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta.



    Quanto à alegação de que a impossibilidade de vinculação ou equiparação de remuneração entre os servidores públicos apenas passou a estar prevista na Constituição Federal com a edição da Emenda Constitucional nº 19, no ano de 1998, saliento que, muito antes disso, esta Corte já reconhecia a inviabilidade de o Poder Judiciário realizar aumento de vencimentos com fundamento no princípio da isonomia, dado que a aprovação da Súmula nº 339 data de 13 de dezembro de 1963. 



    Por fim, quanto à alegação de que a equiparação das funções foi realizada pelo próprio Poder Executivo, anoto que a ação foi movida com objetivo de “condenar o réu a proceder à transposição ou enquadramento dos postulantes no Grupo Fisco, na forma e no mesmo sistema adotado aos seus colegas paradigmas e, de consequência, pagar-lhes também os vencimentos e remuneração (vencimentos e vantagens) que vêm sendo pagos aos seus colegas (eDOC 3 – ID: a9a226b9, p. 11). 



    Vale registrar, ainda, que nesse ponto, o Tribunal de origem afirmou que a providência judicial adota por aquela Corte não visa repercutir em eventuais atos administrativos, mas apenas negar a tutela judicial consistente na equiparação remuneratória, conforme se verifica no seguinte trecho do acórdão proferido nos embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido:  



    “Por fim, cabe esclarecer que o acórdão recorrido não admitiu o reconhecimento jurídico do pedido, apesar de não declarar a invalidade do ato administrativo, em virtude de manifesta violação ao artigo 37, inciso XIII, da CF. 



    De fato, o julgador não poderia declarar a nulidade do ato administrativo na presente ação em razão da ausência de pedido nesse sentido. Todavia, a sua aplicação restou prejudicada em face da clara violação à CF, o que restou expressamente fundamentado na decisão, de modo que não há o que aclarar na decisão embargada. 



    Isto posto, dou provimento aos embargos de declaração, apenas para esclarecer o vício apontado, nos termos da fundamentação.” (eDOC 18 – ID: 48e79f93, p. 3)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 6 - ID: dfc3f312, p. 6), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.  



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente